Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722422-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BERNADETE DE LOUDES CALDAS GOMES D E S P A C H O Vistos, etc., Diante da manifestação do DF desistindo do Recurso interposto, manifeste a Apelada em 5(cinco) dias sobre o pedido de desistência. Advirto que o silêncio implicará em aceitação tácita do pleito distrital. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator